Tribunal: TJES
Processo: 5004545-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004545-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BONIFACIO
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004545-21.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA BONIFACIO TOMAZ.

RECORRIDO:
PARANÁ BANCO S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DA CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. NÃO RECONHECE AS ASSINATURAS. ASSINATURAS VEROSSÍMEIS. BANCO PORTANDO CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. RECURSO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA BONIFACIO TOMAZ em face do PARANÁ BANCO S.A.

Em síntese, a requerente alega que a requerida teria firmado de forma unilateral e sem o seu consentimento dois empréstimos consignados em seu nome. Em virtude disso, requer a declaração da dívida e ser indenizada pelos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, para extinguir o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4181368
,
a requerente interpôs Recurso Inominado, requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a assinatura aposta no contrato diverge da sua, bem como alega a invalidade do contrato por não ser assinado por testemunhas e pela instituição financeira, bem como que o correspondente bancário é de outro estado, alega ainda que as informações estão sobrepostas, assim, requer a declaração de inexistência de débito e ser indenizada pelos danos morais suportados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de uma portabilidade de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela autora. Ainda que conste nos autos documento assinado,
a autora, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta
, de modo a comprovar a existência ou não de fraude, uma vez que além do contrato assinado,
o banco trouxe aos autos o extrato do INSS supostamente apresentado pela autora no momento da contratação, bem como cópia dos cartões da autora e cópia dos seus documentos pessoais.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)